Tribunal: STJ
Processo: 5304574-04.2023.8.09.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095195 - GO(2025/0430035-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADORES
: DENISE SOUSA DE OLIVEIRA - GO066730
RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: ERIKA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA
DE CLASSE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ANÁLISE DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação declaratória e condenatória de horas extras e
adicional de regência de classe ajuizada pela ora Agravada, visando o
reconhecimento e pagamento, com adicional de 50% (cinquenta por cento),
das horas extraordinárias excedentes a 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
calculadas sobre a remuneração total; e à incorporação da gratificação de
regência de classe (30%) ao vencimento padrão final, com pagamento dos
retroativos, observada a prescrição quinquenal, julgada procedente.
2. A Corte
negou provimento ao apelo do Município.
a quo
3. O acórdão recorrido, quanto à tese de não ocorrência da prescrição,
está assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar referido fundamento. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que
teria ocorrido a prescrição - somente poderiam ter a sua procedência
verificada
mediante
necessário
reexame
de
matéria
fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa. Óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à alegação de violação de dispositivos e princípios da
Constituição Federal, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da
alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56113123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f902c1c-6224-485c-bacf-3a6affca0e15

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f902c1c-6224-485c-bacf-3a6affca0e15

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095195 - GO(2025/0430035-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADORES
: DENISE SOUSA DE OLIVEIRA - GO066730
RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
AGRAVADO
: ERIKA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA
DE CLASSE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ANÁLISE DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIA
INADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, ação declaratória e condenatória de horas extras e
adicional de regência de classe ajuizada pela ora Agravada, visando o
reconhecimento e pagamento, com adicional de 50% (cinquenta por cento),
das horas extraordinárias excedentes a 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
calculadas sobre a remuneração total; e à incorporação da gratificação de
regência de classe (30%) ao vencimento padrão final, com pagamento dos
retroativos, observada a prescrição quinquenal, julgada procedente.
2. A Corte
negou provimento ao apelo do Município.
a quo
3. O acórdão recorrido, quanto à tese de não ocorrência da prescrição,
está assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar referido fundamento. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
2. Os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que
teria ocorrido a prescrição - somente poderiam ter a sua procedência
verificada
mediante
necessário
reexame
de
matéria
fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa. Óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Quanto à alegação de violação de dispositivos e princípios da
Constituição Federal, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da
alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da República.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base
na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS contra
a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que inadmitiu o
recurso especial dirigido em oposição ao acórdão prolatado no julgamento da Remessa
Necessária e Apelação Cível n. 5304574-04.2023.8.09.0024.
Na origem, cuida-se de ação declaratória e condenatória de horas extras e
adicional de regência de classe ajuizada por ERIKA FERREIRA DA SILVA
CARNEIRO, visando o reconhecimento e pagamento, com adicional de 50% (cinquenta
por cento), das horas extraordinárias excedentes a 220 (duzentas e vinte) horas mensais,
calculadas sobre a remuneração total; e à incorporação da gratificação de regência de
classe (30%) ao vencimento padrão final, com pagamento dos retroativos, observada a
prescrição quinquenal (fls. 2-18).
O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, para o fim de reconhecer o
direito ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas extras que ultrapassem
220 (duzentas e vinte) horas mensais, com reflexos em 13o (décimo terceiro) salário,
férias e terço constitucional, calculadas sobre a remuneração e observada a prescrição
quinquenal; e determinar a incorporação, ao vencimento base, da regência de classe
(30%), com pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos (fls. 588-594).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 598-612). A Corte
negou provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita
a quo
(fls. 689-690):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROFESSOR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE.
DEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interpostas por
município contra sentença que reconheceu o direito de professora à percepção de
horas extras e adicional de regência de classe. O município alegou que as “horas
excedentes” pagas à professora não configuram horas extras e que o adicional de
regência de classe já foi incorporado ao seu salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se o pagamento de “horas excedentes”,
além da jornada normal, configura horas extras, devendo ser remuneradas com
acréscimo de 50%; e (ii) se o adicional de regência de classe foi devidamente
incorporado ao salário da professora, conforme legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de horas extras é direito constitucional (
o,
CF/1988, art. 7
XVI), estendendo-se aos servidores públicos (
§ 3o). A legislação
CF/1988, art. 39,
municipal prevê a compensação de horas extras por banco de horas, mas, na
ausência desta, o pagamento com acréscimo de 50% é devido. A prova demonstrou
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

que a professora trabalhou além da jornada máxima permitida, recebendo apenas a
remuneração pelas “horas excedentes”, sem o acréscimo legal. O município não
comprovou que as horas excedentes se destinavam a atividades extraclasse,
conforme previsto em lei.
4. Quanto ao adicional de regência de classe, a Lei Municipal previa sua
incorporação após três anos de exercício. Apesar da alegação do município de que
houve incorporação, a análise dos contracheques demonstra o contrário. A
incorporação não ocorreu no valor devido, antes da vigência da lei que extinguiu a
gratificação. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que
antecedeu a propositura da ação (Súmula 85, STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária e apelação cível desprovidas. Sentença mantida.
“1. As ‘horas excedentes’ trabalhadas pela professora, além da jornada
máxima permitida, configuram horas extras, devendo ser remuneradas com
acréscimo de 50% sobre a remuneração total. 2. Uma vez que não houve a
comprovação de que o adicional de regência de classe foi devidamente incorporado
ao salário da professora, este deve ser incorporado, com o respectivo pagamento do
valor retroativo, observada a prescrição quinquenal”.

Nas razões do recurso especial (fls. 697-710), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i)
o do Decreto n.
afirmando que o acórdão recorrido
art. 1
20.910/1932,
afastou indevidamente a prescrição quinquenal aplicável às dívidas da Fazenda Pública,
inclusive às gratificações funcionais, mantendo condenação ao pagamento da regência de
classe e de parcelas supostamente prescritas; e
(ii) arts. 7o, inciso XVI, 18, 37,
, e 39, § 3o, todos da Constituição
caput
Federal, alegando violação do princípio da legalidade e da autonomia municipal,
sustentando que as “aulas excedentes” não configuram serviço extraordinário, pois
inseridas dentro dos limites da jornada prevista na legislação local, de modo que não
seria devido o adicional de 50% (cinquenta por cento).
Requer, assim, o provimento ao recurso.
Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (fls. 731-739).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 752-758), por considerar que: (a) não cabe, em recurso especial,
apreciação de ofensa a preceitos constitucionais; (b) a análise da ocorrência de prescrição
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
e (c) não houve demonstração analítica do dissídio, nos termos do
Súmula n. 7/STJ;
§ 1o, do CPC e
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 768-771).
Contraminuta apresentada pela parte agravada às fls. 781-785.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
Quanto ao primeiro ponto, a Corte
ao decidir pela incidência da
a quo,
prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao
ajuizamento da ação, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
seguintes fundamentos (fls. 684-687; grifos acrescidos):

2.2. Gratificação de regência de classe
Sobre a gratificação de regência, a disposição da Lei Complementar
Municipal n.
que prevê que é devido o percentual de 30% sobre o
010/2009,
vencimento padrão final do profissional da educação, concedidos aos professores
que estiverem em exercício pelo período mínimo de 03 anos a contar da data da
aprovação do regimento (parágrafo único do
. Transcreve-se:
art. 26)
[...]
Contudo, observa-se que a autora não mais recebe o adicional em questão
em razão da incorporação promovida pela Lei Complementar Municipal n.
Veja-se: “Art. 2o. A Gratificação de Regência de Classe, a partir da
007/2011.
sanção desta lei, fica incorporada ao salário base do servidor”.
O Município alega, pois, que tal gratificação foi extinta e incorporada ao
vencimento-base dos servidores a partir de janeiro de 2012, por força da
mencionada Lei Complementar n. 007/2011.
Sustenta, ainda, que eventual pretensão estaria prescrita, considerando o
prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.
A
, portanto, antes da vigência
autora/apelada foi admitida em 1o.08.2006
de ambas as leis municipais, de sorte que, inequivocamente, faz jus à aludida
gratificação de regência.
Ademais, não comprova o Município apelante que, de fato, após a
entrada em vigor da Lei Complementar n.
a dita gratificação tenha
007/2011,
sido incorporada ao vencimento-base da servidora, pelo contrário.
Compulsando os autos, numa análise da ficha financeira da servidora e
dos contracheques de dezembro de 2011 e janeiro de 2012, é possível verificar
que o adicional de gratificação de regência de classe, pago em 2011 no valor de
R$ 417,83 (mov. 10), não foi incorporado ao vencimento da parte autora em
janeiro de 2012, uma vez que, em dezembro de 2011, o vencimento-base foi de
R$ 1.671,33, o que totalizava vencimentos no valor de R$ 2.172,72 (vencimento-
base + gratificação de regência); já em janeiro de 2012, a autora/apelada
auferiu vencimento-base no valor de R$ 2.074,14.
De tal sorte,
, o que se percebe do acervo probatório dos autos é
a priori
que, a partir de
não ocorreu a incorporação automática da
janeiro/2012,
gratificação ao vencimento base da servidora, pelo menos não no valor que, até
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

então, a apelada já estava auferindo (R$ 501,39). Embora o Município apelante
defenda essa tese, a simples análise matemática dos valores demonstra
inconsistência do alegado.
Destaca-se, ainda, que referida verba deve ser paga em rubrica própria e de
até que se comprove, de forma inequívoca, sua efetiva
forma destacada,
incorporação ao padrão remuneratório do servidor. Reitere-se, nesse sentido, que a
comprovação não foi realizada pela municipalidade, sendo certo que os documentos
acostados à contestação e à peça recursal, ao invés de corroborarem a alegada
absorção, enfraquecem a assertiva, revelando a inocorrência de unificação dos
valores em parcela única e permanente.
Por consequência, persiste o direito da autora à percepção do adicional de
regência, deduzidos, evidentemente, os valores eventualmente pagos sob a mesma
fundamentação jurídica, a fim de evitar
e assegurar o pagamento apenas
bis in idem
da diferença devida.
Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:
[...]
Neste ponto, oportuno destacar que a apuração da diferença efetivamente
devida, bem como a verificação da ocorrência, ou não, da incorporação da verba ao
padrão remuneratório, deverão ser objeto de análise na fase de liquidação de
sentença, ocasião em que as partes deverão apresentar a documentação pertinente
para a fiel quantificação do crédito reconhecido.
Enfim, quanto à prefalada prescrição, tratando-se de prestações de
trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que
enuncia:

- Em se tratando de relação de trato
Súmula 85/STJ
sucessivo, não havendo negativa ao próprio direito reclamado, só
há prescrição para as parcelas vencidas antes dos cinco anos
anteriores à propositura da ação.

Dessarte, no caso em voga, incide a prescrição apenas sobre a
pretensão de recebimento das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior
ao ajuizamento da ação, que se deu em 16.05.2023.
Diante das ponderações tecidas, a sentença também há de ser confirmada
no capítulo em que determinou a incorporação do adicional de regência de classe ao
vencimento-base da
no percentual de 30%, com o pagamento dos
autora/apelada,
valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Nas razões do apelo nobre, a parte aduz que a contagem do prazo
prescricional deveria se dar a partir de quando se originou o direito, uma vez que não
seria caso de prescrição de trato sucessivo, diante do acervo fático-probatório do caso
concreto (fls. 704-705):

Importante esclarecer que, no presente caso, não se trata de prescrição de
trato sucessivo, pois jamais houve pedido administrativo anterior que interrompesse
ou suspendesse o prazo prescricional.
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

A servidora nunca havia requerido administrativamente o pagamento da
gratificação de regência de classe, até mesmo porque, a incorporação foi realizada
na época, configurando assim a ausência de ato interruptivo que pudesse
descaracterizar a prescrição quinquenal.
Dessa forma, a contagem do prazo prescricional se dá a partir da data em
que se originou o suposto direito.

O acórdão recorrido, quanto à tese de não ocorrência da prescrição, está
assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal
de origem: "não comprova o Município apelante que, de fato, após a entrada em vigor da
Lei Complementar n.
a dita gratificação tenha sido incorporada ao vencimento-
007/2011,
base da servidora, pelo contrário" (fl. 685). A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar referido fundamento.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ademais, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que
teria ocorrido a prescrição - somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante
necessário reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito (grifo nosso):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO

DO

PRETENSÃO
DE
REEXAME

ART.
535

CPC/1973.
FÁTICOPROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em que se pretende o pagamento
de gratificações de servidor público. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente
procedente. No Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada. Nesta Corte
a quo,
os recursos especiais não foram conhecidos.
II - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
CPC/1973
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de
art. 489
CPC/2015)
forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...]
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

VII - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim,
para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.523.067/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
17/5/2023.

Quanto à alegação de violação de dispositivos e princípios da Constituição
Federal, a via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República. Com a mesma compreensão: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por fim, conforme jurisprud ência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nessa linha: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
11/12/2023,
19/12/2023;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Não havendo, desde logo, base de cálculo certa quanto aos honorários
advocatícios, afigura-se inviável estabelecer um percentual fixo, desde já, a título de
majoração da verba honorária. Em consequência, determino ao juízo da liquidação
proceder ao acréscimo dos honorários recursais, em atenção ao disposto no
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, respeitados os requisitos do
§§ 3o, 4o, inciso II, e 5o,
art. 85,
do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:23
Código de Controle do Documento: 6652ed02-a8a6-4988-8f9d-dcfa6b548d9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.095.195 / GO
Número Registro: 2025/0430035-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530457404 53045740420238090024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
PROCURADORES : RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA - GO030749
DENISE SOUSA DE OLIVEIRA - GO066730
AGRAVADO
: ERIKA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: VITÓRIA SANTOS A. SILVA - GO068275
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: e89ae005-f419-4ce2-b083-dff9ca242751

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: e89ae005-f419-4ce2-b083-dff9ca242751